Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-40.2021.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000876-40.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES - CPF: 788.575.971-72 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.873/99 E DO DECRETO-LEI Nº 20.910/32. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental imposta à parte executada, Sandra Maria Menezes Luz Fernandes, pela infração de desmatamento
sem autorização ambiental. O juízo de origem aplicou equivocadamente o art. 173, I, do CTN, reconhecendo a decadência pelo decurso de mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a constituição definitiva do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência ou prescrição sobre o crédito não tributário decorrente de multa ambiental; (
ii
) estabelecer se é cabível o manejo da exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento da prescrição ou decadência, quando ausente prova pré-constituída nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito objeto da execução fiscal possui natureza não tributária, por decorrer de multa administrativa ambiental, o que afasta a aplicação das regras de decadência do CTN, nos termos do art. 3º do próprio código e da jurisprudência pacífica do STJ.

Às multas administrativas ambientais aplica-se o regime de prescrição previsto na Lei nº 9.873/99, no Decreto-Lei nº 20.910/32 e na legislação estadual correlata, sendo previstas três espécies de prazos prescricionais: prescrição da pretensão punitiva, intercorrente e executória.

A prescrição da pretensão punitiva não ocorreu, pois o auto de infração foi lavrado tempestivamente na mesma data do fato infracional (29/10/2014).

A análise da prescrição intercorrente demanda acesso ao processo administrativo, inexistente nos autos, o que inviabiliza o seu reconhecimento por meio de exceção de
pré
-executividade.

A prescrição da pretensão executória não se consumou,
pois
a constituição definitiva do crédito ocorreu em 19/02/2020 e a execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2021, dentro do prazo de cinco anos, nos termos da Súmula 467 do STJ.

A exceção de
pré
-executividade é incabível para discutir prescrição intercorrente quando ausente prova pré-constituída, conforme Súmula 393 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa ambiental possui natureza não tributária, sendo inaplicáveis as regras de decadência do Código Tributário Nacional.

À prescrição e decadência das multas ambientais aplicam-se as disposições da Lei nº 9.873/99, do Decreto-Lei nº 20.910/32 e da legislação estadual específica.

A exceção de
pré
-executividade é incabível para o reconhecimento da prescrição intercorrente quando ausente prova pré-constituída, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 3º; Lei nº 9.873/99,
arts
. 1º, 1º-A, 2º e 2º-A; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 3º; Decreto Estadual MT nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
497580/SE, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 27.05.2014,
DJe
02.06.2014;

STJ, Súmula 393 e Súmula 467;

TJMT,
ApCív
nº 1000118-97.2019.8.11.0005, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19.03.2024;

TJMT, AI nº 1022350-84.2020.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que reconheceu a decadência do crédito não tributário e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou execução fiscal em face de SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES, objetivando a cobrança de crédito no valor de R$ 69.070,63 (sessenta e nove mil, setenta reais e sessenta e três centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2020544486, referente à multa administrativa ambiental aplicada em decorrência de infração à legislação ambiental, consubstanciada no Auto de Infração nº 1312/2014, lavrado em 29/10/2014, por "desmatar a corte raso 32,91 ha de vegetação nativa fora de ARL, sem autorização ambiental", em violação ao art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c art. 52 do Decreto Federal nº 6.514/08.

A executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência da decadência do direito de constituir o crédito não tributário, sustentando que entre a data da lavratura do auto de infração (29/10/2014) e a constituição definitiva do crédito (19/02/2020) transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, o que ensejaria o reconhecimento da decadência, com fundamento no Decreto-Lei nº 20.910/1932 e na Lei nº 9.873/99.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade, argumentando, preliminarmente, o não cabimento da via eleita, por demandar dilação probatória, e, no mérito, a inocorrência da decadência, sustentando que, por se tratar de crédito não tributário, não se aplicariam as disposições do Código Tributário Nacional, mas sim as regras específicas para multas administrativas ambientais.

O magistrado de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a decadência do crédito, com fundamento no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, por entender que entre o fato gerador (outubro/2014) e a constituição definitiva do crédito (19/02/2020) transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a sentença merece reforma, pois aplicou equivocadamente o Código Tributário Nacional a crédito de natureza não tributária; b) tratando-se de multa ambiental, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e da Lei nº 9.873/99; c) a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo para a Administração lavrar o auto de infração, o que foi feito tempestivamente; d) a prescrição intercorrente somente ocorreria se o processo administrativo ficasse paralisado por mais de três anos, o que não foi demonstrado; e) a prescrição da pretensão executória, nos termos da Súmula 467 do STJ, somente se inicia após o término do processo administrativo; f) não há nos autos prova da ocorrência de qualquer modalidade de prescrição ou decadência.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ocorrência da decadência e sustentando o cabimento da exceção de
pré
-executividade para discutir matéria de ordem pública que não demanda dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a natureza jurídica do crédito executado e da inaplicabilidade do Código Tributário Nacional

Preliminarmente, cabe
destacar que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao fundamentar sua decisão no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, aplicando as regras de decadência tributária a crédito de natureza manifestamente não tributária.

Com efeito, o crédito objeto da execução fiscal em análise decorre de multa administrativa ambiental, aplicada em razão de infração à legislação ambiental, consubstanciada no Auto de Infração nº 1312/2014, lavrado em 29/10/2014, por
"desmatar a corte raso 32,91 ha de vegetação nativa fora de ARL, sem autorização ambiental",
em violação ao art. 70 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c art. 52 do Decreto Federal nº 6.514/08.

A natureza não tributária da multa ambiental é inequívoca e decorre da própria definição de tributo contida no art. 3º do Código
Tributário Nacional, que expressamente exclui as sanções por ato ilícito do conceito de tributo,
in
verbis
:

"Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada."

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

"
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ART. 174/CTN. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. 180 DIAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

Na execução fiscal decorrente de crédito não tributário, incide as disposições da LEF atinentes à suspensão e à interrupção da prescrição.
EREsp
981480/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12.8.2009,
DJe
21.8.2009
.

Com efeito, legítima a suspensão do prazo prescricional por 180 dias em decorrência da inscrição
do débito em dívida ativa, conforme delineado no art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.630/80. Súmula 83/STJ.

No caso dos autos, é incontroverso que se trata de multa administrativa decorrente de infração à legislação ambiental,
cujo o
termo final seria 21.12.2009
. Efetivada a inscrição do débito em dívida ativa antes do referido prazo, em 16.12.2009, o termo final passou a ser 21.6.2010. Proposta a execução fiscal - não tributário, repisa-se - em 26.1.2010, não há prescrição a ser declarada. Agravo regimental improvido."

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 497580 SE 2014/0076511-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2014
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
- IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932
. A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. Recurso conhecido e provido."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relatora: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024
– destaquei.
)

Destarte, resta evidenciado o equívoco do magistrado
a quo
ao aplicar as regras de decadência previstas no Código Tributário Nacional a crédito de natureza não tributária, o que, por si só, já seria suficiente para a reforma da sentença.

2.
D
o regime jurídico aplicável à prescrição e decadência de multas administrativas ambientais

Superada a questão da inaplicabilidade do Código Tributário Nacional, cumpre analisar o regime jurídico aplicável à prescrição e decadência de multas administrativas ambientais.

Em se tratando de multa administrativa ambiental, crédito de natureza não tributária, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei nº 20.910/1932 e da Lei nº 9.873/99, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.941/2009.

O Decreto-Lei nº 20.910/1932 estabelece em seu art. 1º:

"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

Por sua vez, a Lei nº 9.873/99, que dispõe sobre o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, estabelece:

"Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I –
pela
notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV –
por
qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Art. 2º-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II –
pelo
protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV –
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;

V –
por
qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal."

No âmbito estadual, o Decreto nº 1.986/2013 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005, dispõe:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

Da análise dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, em se tratando de multa administrativa ambiental, há três modalidades de prescrição a serem consideradas:

Prescrição da pretensão punitiva: refere-se ao prazo de 5 (cinco) anos que a Administração tem para iniciar a apuração da infração ambiental, contado da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado;

Prescrição intercorrente: ocorre quando o processo administrativo já instaurado fica paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho;

Prescrição da pretensão executória: refere-se ao prazo de 5 (cinco) anos que a Administração tem para executar judicialmente o crédito já constituído definitivamente, após o término regular do processo administrativo.

3.
D
a inocorrência da decadência ou prescrição no caso concreto

No caso em análise, verifica-se que o Auto de Infração nº 1312/2014 foi lavrado em 29/10/2014, data em que se iniciou o processo administrativo para apuração da infração ambiental, conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa nº 2020544486.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela não ocorreu, pois o Auto de Infração foi lavrado na mesma data em que a infração foi constatada (29/10/2014), iniciando-se, assim, tempestivamente, o processo administrativo para apuração da infração ambiental.

No que concerne à prescrição intercorrente, não há nos autos elementos que permitam aferir se o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho. A executada não juntou aos autos cópia integral do processo administrativo, ônus que lhe incumbia, uma vez que alegou a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NULIDADE DA CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em reconhecimento de prescrição ou decadência quando a parte agravante deixa de juntar processo administrativo a corroborar
. 2. Nos termos da Súmula 393/STJ, não é admissível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria demandar dilação probatória. 3. No presente caso, se discute a ausência de responsabilidade por não ser proprietário do imóvel e ter sido "vítima" de uma reintegração de posse de terceiro, incompatível com a via eleita. 4. Recurso conhecido e desprovido." (TJMT. N.U 1022350-84.2020.8.11.0000, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/05/2022,
DJe
06/06/2022)

Quanto à prescrição da pretensão executória, observa-se que, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça,
"prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da
Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".

No caso em análise, a constituição definitiva do crédito ocorreu em 19/02/2020, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa nº 2020544486, e a execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2021, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais),
"a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo".

Assim, considerando que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 13/08/2020, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa nº 2020544486, e a execução fiscal foi ajuizada em 02/03/2021, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional, uma vez que a inscrição em dívida ativa suspendeu a prescrição por 180 dias.

Portanto, não há que se falar em decadência ou prescrição no caso concreto, seja da pretensão punitiva, intercorrente ou executória.

4.
D
o cabimento da exceção de
pré
-executividade

Embora a exceção de
pré
-executividade seja admissível para discutir matérias de ordem pública, como a prescrição e a decadência, é
necessário que tais matérias possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente demandaria a análise do processo administrativo, que não foi juntado aos autos pela executada, o que inviabiliza o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 393:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

Portanto, não sendo possível aferir de plano a ocorrência da prescrição intercorrente, ante a ausência do processo administrativo nos autos, não é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir tal matéria.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por não restar configurada a decadência ou prescrição do crédito executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025